Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701647-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA ZULEIDE OLIVEIRA SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da ação de fornecimento de medicamentos no 0761333-63.2025.8.07.0001, no qual contende com MARIA ZULEIDE OLIVEIRA SAMPAIO. Por meio da decisão agravada, o pedido liminar formulado pela autora foi deferido, determinando à ré a autorização e o fornecimento do medicamento Trastuzumabe/Herceptin 600 mg, por administração subcutânea, a cada 21 dias, no prazo de 03 dias corridos a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (ID no 258321686): “DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. À Secretaria, para corrigir o cadastramento do assunto, pois se trata de fornecimento de medicamento e não cirurgia. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. DA TUTELA DE URGÊNCIA A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a fornecer o medicamento Trastuzumabe (Herceptin) 600 mg (subcutâneo, a cada 21 dias), sob pena de multa diária. Os documentos acostados aos autos apontam o diagnóstico da parte autora, a prescrição médica para uso do medicamento pretendido, sua condição de segurada da ré e, por fim, a recusa da cobertura contratual, fundada na alegação de que se trata de uso off label. Em consulta à bula do medicamento disponível na internet ((https://dialogoroche.com.br/content/dam/roche-dialogo/dialogo-brazil-assets/downloadable-assets/produtos/bulas/herceptin/Herceptin_Bula_de_Profissionais_de_Saude.pdf), observam-se as seguintes indicações: INDICAÇÕES Câncer de mama metastático Herceptin SC é indicado para o tratamento de pacientes com câncer de mama metastático que apresentam tumores com superexpressão do HER2: em monoterapia para o tratamento de pacientes que já tenham recebido um ou mais tratamentos quimioterápicos para suas doenças metastáticas; em combinação com paclitaxel ou docetaxel para o tratamento de pacientes que ainda não tenham recebido quimioterapia para suas doenças metastáticas. Câncer de mama inicial Herceptin® SC é indicado para o tratamento de pacientes com câncer de mama inicial HER2-positivo: após cirurgia, quimioterapia (neoadjuvante ou adjuvante) e radioterapia (quando aplicável); após quimioterapia adjuvante com doxorrubicina e ciclofosfamida, em combinação com paclitaxel ou docetaxel; em combinação com quimioterapia adjuvante de docetaxel e carboplatina; em combinação com quimioterapia neoadjuvante seguida por terapia adjuvante com Herceptin® SC para câncer de mama localmente avançado (inclusive inflamatório) ou tumores &gt; 2 cm de diâmetro. No caso dos autos, o diagnóstico da autora é de câncer metastático (IDs 256860253 e 257675541), com expressão HER 2 e já vem utilizando o medicamento pretendido nos anos de 2019, 2022, 2023, combinados com outros medicamentos, bem como com radioterapia. O laudo aponta, ainda, que ela já utilizou todas as terapias previstas no rol da ANS e que não há alternativa eficaz com potencial de resposta clínica e controle de doença. Por outro vértice, os estudos apresentados apontam a existência de evidências científicas para a utilização do medicamento, não somente de órgãos internacionais, mas, também, de pareceres prévios do Natjus neste sentido, que concluiu pela recomendação do seu uso. Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ademais, também evidenciado o perigo de dano, pois o laudo médico aponta a necessidade de imediata continuidade de tratamento, a fim de tornar eficaz o bloqueio das células tumorais, não podendo aguardar, portanto, o desfecho do processo. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que a ré autorize a cobertura, com o fornecimento do medicamento Trastuzumabe/Herceptin 600 mg (via subcutânea, a cada 21 dias), no prazo de 03 dias corridos a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do bloqueio da quantia necessária à aquisição do medicamento, via Sisbajud. Intime-se pessoalmente, com urgência. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. DA CITAÇÃO DO RÉU POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO Caso o réu possua domicílio eletrônico, promova-se a citação por este meio, razão pela qual atribuo a esta decisão força de mandado. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justificativa para essa ausência, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. DA CITAÇÃO DO RÉU POR VIA POSTAL OU OFICIAL DE JUSTIÇA Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. Caso a pesquisa nos sistemas seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. Caso a pesquisa nos sistemas seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. DA CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL OU POR HORA CERTA Caso o réu seja citado por hora certa ou, ainda, caso se trate de citação de réu preso, não havendo apresentação de defesa no prazo legal, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial, independentemente de nova conclusão.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada; b) reforma da decisão para afastar a obrigação de fornecimento dos medicamentos Norelbin (ditartarato de vinorelbina) e Herceptin SC (trastuzumabe), pois não possuem cobertura no rol de procedimentos da ANS e DUT 64 e 65, tampouco no contrato de seguro. E ainda, por tratar-se de tratamento off-label, portanto experimental, vez que não há indicação na bula registrada na ANVISA para o tratamento em da enfermidade da agravada; c) exclusão da multa diária fixada. Sustenta a agravante inexistir obrigação legal ou contratual de fornecimento do medicamento Trastuzumabe/Herceptin 600 mg, por tratar-se de indicação off label, sem previsão nas diretrizes impostas pela ANS e ausente da cobertura firmada entre as partes. Argumenta existir divergência entre o procedimento autorizado e o tratamento proposto pela equipe médica, por envolver substância ampliada de forma excepcional, com impacto financeiro superior ao previsto no plano coletivo empresarial. Afirma sofrer risco de dano financeiro grave, porquanto a decisão liminar impôs imposição imediata de custeio em prazo reduzido, acrescida de multa diária e possibilidade de constrição via SISBAJUD, providência considerada excepcional no âmbito dos contratos de assistência suplementar. Alega haver impossibilidade técnica e logística de fornecimento do fármaco em três dias corridos, em razão da cadeia operacional adotada pelos distribuidores e do regime de aprovação interno adotado pela seguradora, cujo fluxo administrativo demanda etapas sucessivas de análise, confirmação de cobertura, disponibilidade em estoque e protocolo de entrega, etapas incompatíveis com a determinação liminar. Assevera existir ausência de elementos aptos a demonstrar urgência clínica, porquanto a medicação não constaria como tratamento de primeira linha no protocolo estabelecido para o quadro clínico da autora, além de ausência de demonstração de risco vital imediato. Afirma não haver comprovação de falha terapêutica em tratamentos prévios previstos no rol da ANS, além de inexistir documentação que demonstre necessidade de mudança imediata de protocolo para o fármaco indicado. Argumenta ser necessária a observância do equilíbrio do contrato, o qual envolve cálculo atuarial construído com base em eventos previsíveis, sem inclusão de medicamentos de alto custo com indicação experimental, cuja absorção financeira inviabilizaria a continuidade assistencial do grupo segurado. Ressalta existir contradição no pedido inicial, porquanto o laudo médico indica uso contínuo e prolongado, ao passo em que a decisão agravada impõe cumprimento imediato, circunstância que amplia o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Afirma haver violação das cláusulas contratuais, pois a liminar abrange fármaco sem previsão expressa e sem inserção no rol da ANS, situação que, segundo a agravante, afronta parâmetros de regulação e descaracteriza a base técnica do contrato coletivo empresarial. Aponta inexistência de demonstração de eficácia comprovada para o quadro específico da paciente, pois a substância indicada se destina a situações distintas das examinadas na prescrição juntada aos autos, conforme bula registrada na ANVISA. Afirma inexistir autorização para fornecimento de substância destinada a finalidade sem respaldo técnico consolidado, fator que conduz à necessidade de suspensão imediata da obrigação. Alega haver risco de dano inverso, pois eventual reforma da decisão liminar não permitirá ressarcimento dos valores despendidos, ante a impossibilidade material de restituição por parte da beneficiária, especialmente em razão de inexistência de previsão contratual de caução e de ausência de solvência presumida. Sustenta ser imprescindível a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de evitar constrição patrimonial injustificada, notadamente mediante SISBAJUD, método utilizado apenas em situações de descumprimento injustificado, fato inexistente, pois a agravante sustenta impossibilidade material de cumprimento integral da ordem judicial no prazo estabelecido É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 80284758. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual a autora busca obter, liminarmente e no mérito, a autorização e o custeio do medicamento Trastuzumabe/Herceptin 600 mg, por via subcutânea, a cada 21 dias, nos moldes da prescrição médica juntada nos autos. O juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando o fornecimento do medicamento em prazo de 3 dias, sob multa diária e com possibilidade de bloqueio via SISBAJUD. A taxatividade do rol da ANS tem sido objeto de discussão constante nas Cortes de Justiça do país. Em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/2022, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Desta feita, restou consolidado o entendimento de que, em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamentos não constantes na lista. De acordo com as teses, a regra da taxatividade, contudo, prevê exceções. A primeira se evidencia no item 2, em que se pontua que a operadora está desobrigada de arcar com o tratamento “se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. A segunda exceção, no item 4, dispõe que “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente”, desde que preenchidos alguns requisitos. Como salientou o juízo de primeiro grau, consta nos autos diagnóstico da autora referente a neoplasia metastática (IDs 256860253 e 257675541), com expressão HER 2, além de histórico de utilização prévia do medicamento pretendido nos anos de 2019, 2022 e 2023, associado a outros fármacos e, também, a sessões de radioterapia. O laudo registra utilização integral das terapias previstas no rol da ANS, bem como ausência de alternativa eficaz dotada de potencial para resposta clínica e controle da doença. Ainda, os estudos apresentados demonstram existência de evidências científicas favoráveis ao emprego do medicamento, amparadas por órgãos internacionais e, adicionalmente, por pareceres anteriores do NATJUS, os quais concluíram pela recomendação de seu uso (ID no 257677245 e seguintes). Evidencia-se, assim, probabilidade do direito invocado. Ademais, o perigo de dano também se mostra configurado, pois o laudo médico registra necessidade de continuidade imediata do tratamento, com o objetivo de produzir bloqueio efetivo da multiplicação celular tumoral, impossibilitando a autora de aguardar o desfecho processual. Veja-se (ID no 256860253): “(...) A paciente apresenta progressão acelerada, com hipoxemia, limitação funcional e deterioração clínica rápida, tratando-se, portanto, de urgência oncológica. Por esta razão, a não realização imediata do tratamento pode causar agravamento irreversível, complicações respiratórias e risco de morte em curto prazo. CONCLUSÃO Devido à evolução agressiva da doença metastática e à ausência de alternativas eficazes, indico e reitero a necessidade urgente da autorização e início imediato do tratamento com Trastuzumabe SC 600mg + Vinorelbine EV, conforme descrito”. Considerando as diversas vias de tratamento que poderiam ser utilizadas, sem sucesso, tem-se que o caso se enquadra na exceção perfilhada no item 4 da tese firmada pelo STJ, de que, esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico. Quanto aos requisitos para aplicação da exceção, não há indícios de indeferimento da ANS quanto à incorporação do medicamento ao seu rol (item 4) e o medicamento é aprovado pela ANVISA. Por fim, o art. 17 do Decreto 27.231/2006 estabelece a cobertura a serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados por médico assistente. A multa destinada ao descumprimento da obrigação – ou astreintes – consiste em medida coercitiva fixada em valor suficiente e adequado para impulsionar o devedor ao adimplemento da obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial. No caso dos autos, a multa fixada em R$ 2.000,00 por dia de descumprimento e o prazo concedido para cumprimento da obrigação (3 dias a partir da intimação) revelam-se razoáveis a equilibrar a sanção imposta com a gravidade da conduta e a finalidade coercitiva da multa, sem desconsiderar os limites legais e jurisprudenciais. Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2026 12:30:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador